Tribunal: TJDFT
Processo: 0755034-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755034-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS EXECUTADO: EZEQUIAS DE SOUZA TORRES AGRAVADO: DULCINEIA SA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0729445-57.2017.8.07.0001, pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos (ID 177629798, autos originários): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve a arrematação do bem descrito como lote 16, conjunto "B-09", quadra 02, Sobradinho-DF, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 94569, do Livro 2 - Registro Geral, conforme auto de arrematação de ID 172017145, por meio de parcelamento. Realizada o pagamento da cota do leiloeiro, bem como o pagamento do percentual devido previsto naquele dispositivo legal (ID 160289120), vem a arrematante desejando a imissão na posse do bem (ID 172016141). Acerca da arrematação para pagamento em parcelas mensais, prescreve o art. 895, § 1o, do CPC que “o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar” proposta por escrito, que conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, “garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.” Acerca da Hipoteca Legal, prescreve o art. 1.489, V, do Código Civil que se conferirá hipoteca “ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação.” Assinado o auto de arrematação por meio da Decisão de ID 164006059, ao cartório para certificar o decurso prazo previsto naquele “decisum”, após, EXPEÇA-SE Carta de Arrematação com Registro de Hipoteca Legal, para registro contemporâneo e sequencial, consignando que houve a venda por meio de pagamento parcelado, na forma do Auto de Arrematação de ID 160289116. Comprovado o registro da Arrematação e da Hipoteca Legal, ambos a cargo da arrematante, a ser noticiado nos autos, com a juntada dos respectivos comprovantes, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse em favor da arrematante. No mais, AGUARDE-SE o pagamento integral das parcelas, na forma da Decisão de ID 164006059.” Em suas razões recursais, a agravante pleiteou a liberação das parcelas efetivamente pagas referentes à arrematação do imóvel leiloado. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação de todos os valores em conta judicial até o limite incontroverso do crédito. No mérito, pugnou pela confirmação da cautelar. Por ocasião da decisão de ID 54864068, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Na petição juntada ao ID 55024103, a agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora